Tribunal: TJMT
Processo: 1049339-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049339-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO KEIVE SILVA DA CRUZ SOLES - CPF: 056.607.111-89 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

PREPARO. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Considerando
que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO) e que
este
éo
mecanismo
processual
adequado
para
impugnar

decisão

monocrática

proferida

pelo
relator (art. 932 do CPC), o
seu

conhecimento

independe
de
preparo
.

2.
A decisão monocrática, em conformidade
as provas dos autos, deve
ser mantida
em Agravo Interno.

3.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1049339-22.2023.8.11.0001

Agravante:
JOAO KEIVE SILVA DA CRUZ SOLES

Agravado
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOAO KEIVE SILVA DA CRUZ SOLES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
,
diante da ausência de prova da origem da dívida

negativada
.

As partes
reclamante e reclamada
interpuseram Recurso Inominado
, os quais foram
julgados por meio de decisão monocrática.
O
recurso
interposto

pel
a parte reclamante
foi
julgado deserto e o recurso
interposto

pel
a parte reclamada
foi
parcialmente pro
vido,
para
afasta
r
a condenação ao pagamento de

indenização por danos morais.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
juntou

comprovante
de
negativação

atualizado
e
legítimo
,

sendo

prova

hábil
para
comprovar
a
restrição
de
seu

nome

perante

os

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Requereu
a

condena
ção

d
a
parte reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e
a
expedição
de
ofício

ao SPC/SERASA a fim de consultar o histórico de negativação
em seus dados
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.
Na oportunidade,

a
legou
que
a parte reclamante não recolheu as custas processuais, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

O
Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO) e,
por

isso
, é
desnecessário
o
seu

preparo
.

Além

disso
, com base no
disposto
no art. 932 do CPC
,
o
Agravo
Interno é o
mecanismo
processual
adequado
para
impugnar

decisão

monocrática

proferida

pelo
relator,
independentemente
se
houve

Recurso

Inominado

anteriormente

interposto

pelo

agravante
.

Portanto
,
mesmo
que
o

Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

não

tenha

sido

admitido
pela
deserção
, é
admissível
o
Agravo
Interno
em
face da
decisão

monocrática

independentemente
de
preparo
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou

quejuntou
comprovante de negativação atualizado e legítimo
,
o que constitui prova hábil para comprovar a restrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

A decisão agravada analisou o documento apresentado
pela
parte agravante e verificou que o extrato de negativação não especifica
qual foi a data da
inclusão
do
restritivo
,

impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

No que se refere ao argumento da parte agravante sobre a validade do extrato apresentado, insta consignar que sua apresentação satisfaz a condição da ação, todavia, sua validade/suficiência ou não é matéria de mérito.

Desta feita, vale destacar que em não sendo juntado nos autos extrato de negativação com a data da inclusão, e não sendo o único restritivo registrado, fica impossível verificar se o restritivo questionado é o primeiro. Destaca-se que cabe à parte reclamante comprovar o alegado
(art. 373, I, CPC)
.

Assim, a decisão agrava nos termos abaixo transcrito
s
, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
. Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral. No
caso
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresentou

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data" (ID 229348219/PJe2),
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando

a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ. Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
. (...)
Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral (...)".

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática
está conforme as

provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024